Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tratam-se de recursos de apelações interpostas pelo SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS (apelante/autor) e pelo DISTRITO FEDERAL (apelante/réu) contra a sentença (ID 24863424) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória. Para fins de melhor elucidação da questão, transcrevo o relatório da sentença recorrida: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA, com pedido de tutela de urgência, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil ajuizada pelo SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS – “SBH” contra o DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é entidade sindical com a finalidade de defender os interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria econômica dos estabelecimentos de serviços hospitalares privados, casas de saúde e clínicas. Narra que os substituídos do sindicato Requerente prestam serviços de clínica médica e hospitalar. A Polícia Militar do DF, por sua vez, desejando credenciar hospitais e clínicas para realização dos procedimentos aos seus segurados publicou os Editais de Credenciamento n. 3/2013, n. 01/2017, n. 02/2017, n. 03/2017, n. 04/2017 e n. 05/2017 todos de credenciamentos. Informa que os Editais previam, expressamente que, para os medicamentos constantes no Guia Farmacêutico Brasíndice, ou quando não constarem no referido guia, os mesmos serão remunerados pela Revista Simpro, até o valor de fábrica, sobre estes serão acrescidos a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, no percentual de 38,00%. Em resumo, alega que se tratava de uma taxa de serviço de 38,00%. Ocorre que, em 25.9.2019, a Requerida encaminhou a Circular SEI-GDF n. 3/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM aos credenciados, informando que, diante da revogação da Resolução n.o 241/2010 da ANS, e por suposta decisão do TCU que determinou a suspensão de qualquer pagamento a rede credenciada da taxa de serviço fixada em 38,00%, não mais realizaria o pagamento da referida taxa, em total desobediência ao edital. Alega que a modificação já foi aplicada de imediato aos novos editais. Todavia, a requerida também incidiu a revogação nos editais anteriores, modificando, unilateralmente o edital. Aponta ilegalidade, inclusive, com ofensa a lei de licitações. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência para que requerida se abstenha em reduzir a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, de 38,00% para 12,00%, bem como realize qualquer compensação ou restituição de valores já pagos na taxa de 38,00%. No mérito requerer a procedência da demanda para que seja a tutela convertida em definitiva, declarando nula a disposição que reduz a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, de 38,00% para 12,00%, por violação à literalidade dos editais de credenciamento, e por ausência de fundamentação do ato impugnado, bem como seja determinada a restituição de qualquer compensação feita por decorrência do pagamento da taxa de 38,00%, em especial mas não somente, no âmbito dos credenciamentos firmados sob a égide dos editais n. 3/2013, n. 1/2017, n. 02/2017, n. 03/2017 e n. 05/2017. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência deferido [id. 72635262]. Citado o Distrito Federal. Em sua contestação narra que o Poder Público deve zelar pela coisa pública e pelo dinheiro que os contribuintes aportam para cobrir as obrigações estatais. Dessa forma, a remuneração das empresas ligadas à Autora não podem ser o triplo do tomado como referência de mercado para o Distrito Federal. Há um nítido desequilíbrio e que merece ser corrigido. Argui que o reequilíbrio contratual pode ser invocado pela Administração Pública quando a avença estiver configurando evidente enriquecimento sem causa para o particular. Explica que compete ao requerente comprovar que os preços estão dentro do mercado, uma vez que o ato administrativo goza da presunção de legitimidade. Ao final, pede a improcedência da demanda”. Em suas razões (ID 24863435), o apelante/réu busca, em suma, a reforma da sentença recorrida, para que sejam majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela instância a quo, os quais devem observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento de preparo em virtude de isenção legal. Ausentes as contrarrazões. Por sua vez, através das razões recursais de ID 24863440, a apelante/autora aponta a necessidade de manutenção do contrato administrativo nos termos em que inicialmente pactuados entre as partes, com observância dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. Aponta que “afigurara-se arbitrária a redução da taxa de serviço pela gestão de medicamentos, de 38% para 12%. Com efeito, além do detalhe de que fora unilateralmente alterada pela administração sem que tenha havido qualquer acordo prévio com os substituídos do Apelante, firmatários dos contratos de prestação de serviços celebrados sob a égide dos referidos editais de credenciamento, é patente a violação ao princípio da vinculação ao edital”. Destaca que “o caminho adotado pelo Apelado, optando por restabelecer unilateralmente o percentual da taxa de serviço, implica violação a estes princípios, ignorando o que dispõem o art. 40, XI e o art. 55, III, da Lei no 8.666/1993”. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo ID 24863441. Contrarrazões ID 24863447. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso porque, apesar da relevância dos argumentos despendidos em sede recursal e de reconhecer a probabilidade de provimento do recurso, não identifico, a priori, de forma contundente, qualquer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em especial diante do transcurso de tempo em que consolidados os fatos impugnados, bem como em razão da ausência de indicação específica da existência de dificuldades financeiras decorrentes da alteração na porcentagem de remuneração que seja capaz de obstar o desenvolvimento da atividade das empresas substituídas pelo sindicato autor/apelante. Dessa forma, ausentes a demonstração concomitante dos necessários requisitos, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para exame do mérito recursal.